Tribunal: TJPA
Processo: 0833196-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833196-33.2020.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: JOSE TARCISIO DA SILVA FARO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833196-33.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: (Processo originário nº 0833196-33.2020.8.14.0301)

RECORRENTE: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

RECORRIDO: JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA FARO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de Declaração. Deserção. Art. 1.007, §4º, do CPC. Alegação de recolhimento prévio do preparo. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à alegação de que o preparo teria sido recolhido anteriormente à interposição do recurso, defendendo tratar-se de mera falha na comprovação documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao enfrentamento da tese de recolhimento prévio do preparo e sua qualificação como vício de comprovação, e não de inadimplemento; (ii) contradição interna ao manter a deserção mesmo diante da alegação de pagamento anterior; e (iii) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação da valoração jurídica conferida à controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou a matéria essencial ao consignar que, instada a regularizar o preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a parte não realizou o recolhimento em dobro, limitando-se à juntada de comprovante em valor simples, mantendo-se, assim, a deserção.

A alegação de recolhimento prévio não descaracteriza, por si só, a incidência da norma processual que exige comprovação no ato e, na ausência desta, impõe recolhimento em dobro após intimação. A insurgência revela inconformismo com a conclusão adotada, e não vício integrativo.

Inexiste contradição interna no julgado, pois não há incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, mas apenas divergência quanto à interpretação jurídica aplicada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

“Mantém-se a deserção quando, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, a parte, intimada na forma do art. 1.007, §4º, do CPC, deixa de efetuar o recolhimento em dobro, não configurando vício integrativo a mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0833196-33.2020.8.14.0301; Embargante: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA; Embargado: JOSÉ TARCÍSIO DA SILVA FARO:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de Id. 31583380, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, ao apreciar Agravo Interno interposto contra decisão monocrática, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo o não conhecimento da Apelação Cível por deserção.

Consta dos autos que a demanda originária se trata de Ação Monitória, na qual sobreveio sentença de improcedência. Inconformada, a ora embargante interpôs recurso de apelação. Sobreveio decisão monocrática que deixou de conhecer do apelo, sob o fundamento de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, bem como de não atendimento à exigência contida no art. 1.007, §4º, do CPC.

Contra essa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Id. 28645630), sustentando, em síntese, que (i) as custas recursais teriam sido efetivamente recolhidas em 12/12/2024, antes mesmo da interposição da apelação, ocorrida em 26/12/2024; (ii) eventual ausência de juntada do comprovante no exato momento da interposição teria decorrido de falha sistêmica ou operacional, posteriormente sanada quando da intimação para suprimento; (iii) a aplicação automática do art. 1.007, §4º, do CPC não poderia desconsiderar a realidade fática de que o preparo existiu e foi previamente pago, tratando-se, portanto, de controvérsia atinente à comprovação documental e não de inadimplemento; (iv) teria havido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, ao se impedir o processamento do recurso por vício que reputa sanável; ao final, pugnou pelo afastamento da deserção e pelo regular processamento da apelação.

O v. acórdão ora embargado, ao apreciar o Agravo Interno, concluiu pela manutenção da decisão monocrática, consignando que, instada a regularizar o preparo nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a parte recorrente não realizou o recolhimento em dobro, limitando-se a juntar comprovante de pagamento em valor simples (o que já havia feito anteriormente), razão pela qual restou caracterizada a deserção.

Irresignada, a Cooperativa opõe os presentes Embargos de Declaração (Id. 33359120), alegando, a ocorrência de omissão relevante (art. 1.022, II, do CPC), por ausência de enfrentamento da tese central deduzida no Agravo Interno, qual seja: a de que o preparo recursal teria sido recolhido previamente, em 12/12/2024, antes da interposição da apelação, de modo que a controvérsia não versaria sobre inadimplemento, mas sobre comprovação documental do pagamento já realizado.

Aduz que o acórdão embargado teria partido da premissa de inexistência de recolhimento e aplicado, de forma automática, a penalidade de deserção, sem examinar a distinção fático-jurídica entre “não recolher” e “não comprovar no ato, embora recolhido anteriormente”, deixando de analisar se, no caso concreto, seria aplicável o art. 1.007, §4º, do CPC, como hipótese de inadimplemento, ou se se trataria de vício de regularização documental.

Sustenta, ainda, a existência de contradição (art. 1.022, I, do CPC), porquanto o acórdão teria assumido como premissa fática a ausência de preparo, embora, no Agravo Interno, tenha sido afirmado expressamente que o pagamento ocorreu em 12/12/2024, circunstância que exigiria manifestação expressa acerca da validade ou não desse recolhimento e das provas apresentadas.

Alega, igualmente, violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada, notadamente precedente que afasta a deserção em hipóteses de erro escusável e boa-fé do advogado.

Requer, ao final: (i) o suprimento das omissões e a eliminação da alegada contradição, com pronunciamento expresso sobre o recolhimento do preparo em 12/12/2024, a natureza da controvérsia (comprovação ou inadimplemento) e a incidência concreta do art. 1.007, §4º, do CPC; (ii) a atribuição excepcional de efeitos infringentes aos embargos, para afastar a deserção e determinar o regular processamento da apelação; (iii) o pronunciamento expresso acerca dos arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.007, §4º, 489, §1º, e 932 do CPC, para fins de prequestionamento; e (iv) a realização das publicações em nome do patrono indicado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, nos termos do art. 1.023 do CPC, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e estrita: sanar
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à substituição do recurso próprio.

Assim, para o acolhimento do presente recurso integrativo, imprescindível que o acórdão embargado contenha um dos vícios descritos no dispositivo legal. Não verificado o vício, impõe-se a rejeição.

A embargante afirma que o acórdão teria deixado de apreciar o ponto “central” de que o preparo fora recolhido anteriormente, em 12/12/2024, sustentando que a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC deveria ser afastada por se tratar de falha na juntada/comprovação e não falta de pagamento.

Todavia, do próprio teor resumido constante da peça de embargos, nota-se que o acórdão embargado
explicitou o fundamento determinante
para a manutenção da deserção:
a parte, instada a regularizar, não realizou o recolhimento em dobro
, concluindo pela manutenção da deserção.

A decisão embargada
não se limitou
a uma formulação abstrata; ela assentou uma premissa objetiva do caso: houve
intimação para regularização
nos termos do §4º do art. 1.007 do CPC e
não houve cumprimento
pela via legalmente exigida (recolhimento em dobro), mantendo-se, portanto, a consequência processual da deserção.

E, nessa matéria, é indispensável rememorar o teor do art. 1.007, §4º, do CPC, cujo comando é claro e vinculante: “
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
”

A norma processual não estabelece distinção, para fins da providência de regularização, entre “não pagar” e “não comprovar no ato”, pois o fato jurídico descrito no tipo é precisamente
a ausência de comprovação no ato
. Nessa hipótese, a lei fixa a consequência:
intimação para recolhimento em dobro
, sob pena de deserção.

Portanto, uma vez reconhecido no acórdão embargado que a parte foi instada à regularização e
não efetuou o recolhimento em dobro
, mas apenas juntou O comprovante de pagamento simples feito anteriormente mas não comprovado nos autos, não há falar em omissão: há, isto sim,
conclusão jurídica contrária ao interesse da embargante
, extraída do comando normativo do art. 1.007, §4º, do CPC.

Em linguagem própria: a insurgência recursal busca, na verdade, a
revisão do entendimento adotado
no acórdão embargado, para que se reconheça a suficiência do pagamento simples anterior e se afaste a deserção — providência que excede os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição que autoriza embargos é
interna ao julgado
, isto é, aquela em que há incompatibilidade lógica entre fundamentos, ou entre fundamentação e dispositivo, a ponto de comprometer a inteligibilidade da conclusão.

No caso, a embargante aponta como “contradição” o fato de ter alegado pagamento anterior (12/12/2024) e, ainda assim, o acórdão manter a deserção por ausência de recolhimento em dobro após a intimação.

Entretanto, ainda que se admita, em tese, a existência de recolhimento anterior, o acórdão embargado consignou que a situação processual relevante era a falta de atendimento ao procedimento do art. 1.007, §4º, quando instada a regularizar, pois não houve recolhimento em dobro, mas apenas juntada de comprovante em valor simples.

Não há incoerência lógica nessa construção: trata-se de opção interpretativa (correta ou não, aos olhos da parte) que
não se confunde
com contradição sanável por embargos.

Logo, o que se observa é a tentativa de
reabrir debate
sobre a consequência jurídica do art. 1.007, §4º, CPC em face da alegação de pagamento pretérito — debate que, repita-se, é de mérito e não de integração.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
VOTO POR REJEITÁ-LOS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se incólume o entendimento anteriormente firmado quanto à deserção, tal como assentado no julgamento do agravo interno.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 22/04/2026